Tribunal: TJDFT
Processo: 0706549-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706549-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANGELA MARIA LIMA DE ANDRADE, RENE RAMITO TEIXEIRA DE ANDRADE DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO Em consulta processual realizada nesta data, verifico que a d. Juíza a quo determinou a revogação da decisão de homologação do laudo pericial (decisão agravada), determinando a reabertura do prazo para a formulação de quesitos (ID 65852535 do processo de referência). Assim, julgo prejudicado o presente agravo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator